Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares diversas.
Nos crimes de violência doméstica, não se justifica manter a prisão cautelar por descumprimento de medidas protetivas se a vítima tinha retornado o relacionamento com o acusado e foi ela que foi encontrá-lo na residência dele, onde as agressões aconteceram e partiram de ambos. Medidas cautelares diversas da prisão, somadas às medidas protetivas, são suficientes. Ordem concedida.